Tribunal: STF
Processo: ARE 1590289
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos: 
 
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS COLETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONDUTA EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO Nº 2.878/2001. AUSÊNCIA DE CARÁTER DISCRIMINATÓRIO. NORMA QUE PRIVILEGIA O DIREITO À INFORMAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. KIT BRAILLE DISPONIBILIZADO SEGUNDO A PROVA DOS AUTOS. DANOS COLETIVOS NÃO VERIFICADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO” (eDOC 16 – ID: 6799fb31, p. 1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput,X, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que a conduta da instituição financeira de exigir que as pessoas com deficiência visual estejam acompanhadas de testemunhas ao firmarem contratos de cartão de crédito constitui uma prática discriminatória e atentatória dos direitos consumeristas. 
Argumenta-se que “a deficiência visual não pode ensejar um tratamento diferente do dispensado aos demais consumidores para exigir a participação de testemunhas na celebração de contrato de cartão de crédito, pois tal limitação não implica nenhuma redução na capacidade de entendimento do indivíduo” (eDOC 21 – ID: c27ce6b4, p. 8).
Requer-se, assim, que o acórdão seja reformado, a fim de que o recorrido seja condenado na obrigação de não fazer e de fazer, consistentes, respectivamente, na abstenção de exigir das pessoas com deficiência visual a presença de duas testemunhas no momento da contratação de serviços e de entregar o cartão-plástico à pessoa com deficiência visual; assim como na obrigação de pagar indenização por danos morais coletivos.
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não se verifica a existência de uma discriminação negativa na exigência da presença de duas testemunhas no momento da contratação de serviços bancários, mas de um procedimento que visa garantir os direitos do consumidor em situação de vulnerabilidade. Registrou, ainda, que tal medida é apenas uma dentre outras disponibilizadas pela instituição para assegurar o atendimento das pessoas com deficiência visual, conforme prova dos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Cinge-se o mérito recursal em aferir o acerto do veredito de Primeiro Grau por meio do qual o magistrado julgou improcedente a pretensão inaugural do Ministério Público em sede de ação civil pública, visando a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos decorrentes da conduta adotada na contratação dos serviços de Cartão de Crédito por si oferecidos a pessoas com deficiência visual. 
A pretensão, adiante-se, não merece prosperar.
Com efeito, na linha do que consignado pelo magistrado a quo, percebe-se que a Resolução nº 2.878/2001 assim previa em seu art. 12: 
Art. 12. As instituições referidas no art. 1. não podem impor aos deficientes sensoriais (visuais e auditivos) exigências diversas das estabelecidas para as pessoas não portadoras de deficiência, na contratação de operações e de prestação de serviços. 
Parágrafo único. Com vistas a assegurar o conhecimento pleno dos termos dos contratos, as instituições devem: 
I - providenciar, no caso dos deficientes visuais, a leitura inteiro teor do contrato, em voz alta, exigindo declaração do contratante de que tomou conhecimento de suas disposições, certificada por duas testemunhas, sem prejuízo da adoção, a seu critério, de outras medidas com a mesma finalidade; 
II - requerer, no caso dos deficientes auditivos, a leitura, pelos mesmos, do inteiro teor do contrato, antes de sua assinatura.
Neste compasso, saliente-se que a despeito da possibilidade de se exigir da instituição financeira a adoção de outros mecanismos como forma de garantir o direito da informação, agia o Banco à época dos fatos que determinaram o ajuizamento da lide coletiva, em obediência à norma regulamentar. 
Não se ignora o teor das disposições do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em especial o seu art. 84, que enuncia que “a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas”.
(...)
Assim, ao menos no caso concreto, não se verifica a existência de uma discriminação negativa, mas de um procedimento que visa garantir os direitos do consumidor, o que se amolda com perfeição aos preceitos constitucionais que visam garantir a concretização do princípio da igualdade.
(...)
Em arremate, deve-se ter em conta que a formalização do contrato com a presença de duas testemunhas é apenas um dos procedimentos adotados pela recorrida, a qual, de acordo com a prova produzida ao longo da instrução, demonstrou disponibilizar mediante requerimento do consumidor o “kit Braile”, de modo que inexistente conduta ilícita a ela atribuída e, portanto, tampouco devida a condenação ao pagamento dos alegados danos morais coletivos” (eDOC 16 – ID: 6799fb31)
 
Assim, não verifico violação às normas constitucionais que garantem a não discriminação de pessoas com deficiência.
Conforme fundamentação do acórdão recorrido, com base nas provas dos autos, a medida adotada pela recorrida encontra amparo na legislação infraconstitucional que rege a matéria, além de não ser a única utilizada para garantir o direito à informação das pessoas com deficiência visual, afastando o caráter discriminatório da medida impugnada pelo Ministério Público.
No mais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Proteção às pessoas com deficiência visual. Emissão de fatura detalhada de conta de telefonia em braile. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Violação do princípio da legalidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Violação dos princípios da isonomia, da ordem econômica, da livre inciativa e da livre concorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação do princípio constitucional da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 4. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1295632 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.06.2021 – grifo nosso)
 
“Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Horário especial. Empregado público. Filho com deficiência. Transtorno do Espectro Autista. Aplicação analógica da Lei 8.112/1990. Negado provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que confirmou a possibilidade de aplicação analógica do art. 98, § 3º, da Lei 8.112/1990 a empregado público para concessão de horário especial. 2. O agravante busca reverter a decisão, argumentando a impossibilidade de estender normas destinadas a servidores públicos estatutários a empregados públicos, por alegada violação ao princípio da legalidade. 3. A decisão agravada, mantendo o entendimento da Corte de origem, reconheceu a possibilidade de aplicação analógica do art. 98, § 3º, da Lei 8.112/1990 para permitir a empregado público a redução de jornada sem prejuízo de salário, visando ao cuidado de filho com Transtorno do Espectro Autista. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação analógica do disposto no art. 98, § 3º, da Lei 8.112/1990, que prevê horário especial para servidor público com dependente com deficiência, a empregados públicos, a fim de garantir a redução da carga horária de trabalho sem redução de salário para cuidar de filho com Transtorno do Espectro Autista. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, apresentando alegações impertinentes e de mero inconformismo, sem argumentos suficientes para confrontar a matéria já decidida. 6. A Corte de origem examinou a legislação infraconstitucional e o conjunto probatório, consignando a possibilidade de aplicação analógica do art. 98, § 3º, da Lei 8.112/1990 a empregado público para concessão de redução de carga horária sem redução de salário, para cuidado de filho com Transtorno do Espectro Autista. 7. O acórdão recorrido concluiu pela plena possibilidade da utilização por analogia do dispositivo, considerando o princípio constitucional da inclusão social da pessoa com deficiência e o pleno exercício dos direitos humanos ao menor com deficiência. 8. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. 9. No julgamento do tema 1.097 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 1.237.867), o Supremo Tribunal Federal assentou a tese da possibilidade de aplicação, por analogia, do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, que prescreve a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, § 3º; Lei 8.112/1990, art. 98, § 2º, § 3º; Lei 12.764/2012, art. 1º, § 2º; CDPD, arts. 3º, “h”, 4º, “a”, 7º, 2, Preâmbulo, item X. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, RE-RG 1.237.867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.1.2023” (ARE 1566625 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.03.2026 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente